Tribunal: TJSP
Processo: 1004920-87.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. Alegação de que a operação se equipararia a contrato de factoring e, portanto, não comportaria o direito de regresso exercido nos autos da ação de execução. Inadmissibilidade. Contratos de naturezas distintas. Relação jurídica firmada entre as partes que consubstancia cessão de direitos creditórios. Fundos de investimentos em direitos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. Alegação de que a operação se equipararia a contrato de factoring e, portanto, não comportaria o direito de regresso exercido nos autos da ação de execução. Inadmissibilidade. Contratos de naturezas distintas. Relação jurídica firmada entre as partes que consubstancia cessão de direitos creditórios. Fundos de investimentos em direitos creditórios operam de maneira diversa dos escritórios de factoring, de modo que podem adquirir direitos creditórios por meio de endosso ou cessão civil de crédito. Validade da cláusula que prevê a responsabilidade solidária da embargante e sua devedora solidária, nos casos de inadimplência dos créditos cedidos. Precedentes recentes do C. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Decisões desta E. Corte também no mesmo sentido. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004920-87.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DMINNI
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, é apelado TAIPATSB FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
2
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005
Apelante: Dminni Representação Comercial Eireli
Apelado: Taipatsb Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados Multissetorial
Comarca: São Paulo
Voto no 13620
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004920-87.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo Foro Regional V São Miguel Paulista
Apelante: Dmini Representação Comercial Eireli
Apelada: Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados Multissetorial
Voto no 13.620
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS. Alegação de que a operação se
equipararia a contrato de factoring e, portanto, não
comportaria o direito de regresso exercido nos autos da
ação de execução. Inadmissibilidade. Contratos de
naturezas distintas. Relação jurídica firmada entre as partes
que consubstancia cessão de direitos creditórios. Fundos de
investimentos em direitos creditórios operam de maneira
diversa dos escritórios de factoring, de modo que podem
adquirir direitos creditórios por meio de endosso ou cessão
civil de crédito. Validade da cláusula que prevê a
responsabilidade solidária da embargante e sua devedora
solidária, nos casos de inadimplência dos créditos cedidos.
Precedentes recentes do C. Superior Tribunal de Justiça
nesse sentido. Decisões desta E. Corte também no mesmo
sentido. Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de embargos à execução, julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
3
improcedente pelo MM. Juiz Paulo de Tarsso da Silva Pinto, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Sustenta que a apelada, à semelhança das empresas de
factoring, não são instituições financeiras autorizadas pelo Banco
Central do Brasil para exercer o direito de regresso nos contratos que
celebra. Alega que as contratações efetivadas pela apelada são
equiparadas a contratos de faturização. Aduz que a exigência da nota
promissória somente confirma que a operação travada entre as partes é
de factoring, cujo título é manifestamente indevido. Afirma que restou
claro que a apelada não é uma instituição financeira, cuja operação deve
ser reconhecida como factoring, cujo exercício do direito de regresso é
manifestamente infundado. Pleiteia a reforma da sentença e o
provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de embargos à execução na qual se
sustentou que as partes celebraram um contrato de factoring, no qual
não há se falar em direito de regresso, já que se cuida de uma operação
de risco. Destarte, deve ser declarada a nulidade e ou inexigibilidade do
título executivo e a improcedência da ação de execução.
Em resposta, a ré impugnou a concessão aos
benefícios da justiça gratuita e arguiu preliminar de inépcia da inicial.
No mais, sustentou que não é empresa de faturização, mas sim um
fundo de investimento de direitos creditórios, de modo que não prospera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
4
a alegação de inviabilidade da cláusula de recompra, de existência de
usura e invalidade de dupla garantia. Alegou que na qualidade de fundo
de investimento, não tem estrutura ou capacidade para administrar o
inadimplemento dos créditos, dada a sua natureza de agente
intermediador, e não lhe é atrativo que esse risco seja integralmente por
si arcado. Aduziu que é do cedente a responsabilidade pelo
adimplemento do crédito, que deve garantir o risco da inadimplência,
mediante assunção de responsabilidade subsidiária e ou obrigação pela
recompra dos títulos não quitados. Asseverou quanto a ausência de
abusividades nos contratos firmados entre as partes, validade da
cláusula de recompra, inexistência de prática de desconto ou de excesso
de execução.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
O pleito recursal sintetiza-se à alegação de que
a operação firmada entre as partes seria de factoring, na qual não há se
falar em direito de regresso, já que se cuida de uma operação de risco.
Porém, sem razão a irresignação recursal.
A relação jurídica firmada entre as partes
encontra-se consubstanciada no documento de folhas 165/183,
consistente num contrato de cessão de direitos creditórios em que a
apelante figuraria como cedente de títulos de crédito, cuja sócia Ana
Cristina Fonseca de Macedo teria assumido a condição de
corresponsável solidária das obrigações firmadas em favor da
cessionária-apelada.
A alegação de que o contrato entabulado entre
as partes seria de factoring e, portanto, não comportaria o direito de
regresso exercido pela apelada, não convence.
Os fundos de investimentos em direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
5
creditórios, como é o caso da apelada, operam de maneira diversa das
desempenhadas pelos escritórios de factoring, de modo que podem
adquirir direitos creditórios por meio de endosso ou cessão civil de
crédito.
Em consequência, válida é a cláusula que
permite a responsabilidade da apelante e sua devedora solidária em caso
de inadimplência dos devedores dos créditos inadimplidos.
Frise-se que o fluxo de caixa gerado pelas
transações realizadas pelos fundos de investimentos em direitos
creditórios lastrearia a emissão de aplicações financeiras reguladas pela
Comissão de Valores Mobiliários
CVM, que possibilitam a
investidores no mercado de capitais a securitização dos recebíveis,
diferentemente do que ocorre nas operações de fomento mercantil, o
que torna admissível a assunção pelas cedentes da condição de fiadoras
e devedoras solidárias do adimplemento das obrigações cedidas, a teor
do disposto no artigo 828, II, do Código Civil.
No sentido de que a operação debatida na
demanda é distinta do factoring, a tornar válida a cláusula contratual
que prevê a responsabilidade solidária pelos títulos de crédito em caso
de inadimplemento dos devedores, confiram-se recentes precedentes
emanados do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
E EMPRESARIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
PREVÊ
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
PELOS
TÍTULOS DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DOS
DEVEDORES.
PRECEDENTE.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO” (STJ, REsp no 1.827.376/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. em 17/04/2020)
(destaquei).
“RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
6
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
MERCADO DE CAPITAIS. VALOR MOBILIÁRIO.
DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA
DO MERCADO. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS.
CESSÃO DE CRÉDITO EMPREGADO COMO
LASTRO
NA
EMISSÃO
DE
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS.
PACTUAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
FIANÇA.
POSSIBILIDADE.
CONFUSÃO
ENTRE
AS
ATIVIDADES
DESEMPENHADAS
POR
ESCRITÓRIOS
DE
FACTORING E PELOS FIDCs. DESCABIMENTO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
PRO
SOLVENDO.
VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO” (STJ, 4a
Turma, REsp n. 1.726.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 03/09/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - sentença
de procedência - recurso do embargado - insurgência
- cabimento - contrato de cessão de crédito firmado
com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
natureza jurídica de condomínio CVM No 356/01 -
personalidade jurídica distinta à sociedade factoring
- cláusula de recompra expressamente prevista e
anuída por ambas as 'partes pacta sunt servanda' -
cessão de crédito 'pro solvendo' - exegese do art. 296
do Código Civil (...) recurso do embargado provido
(...)” (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1035461-17.2017.8.26.0100, Rel. Des. Achile
Alesina, j. em 13/06/2018) (destaquei).
“Ação
de
embargos
de
devedora.
Improcedência. Insurgência de embargante. Execução
fundada em duplicata inadimplida e em contrato de
cessão
de
direitos
creditórios.
Pretensão
de
embargante de declaração da invalidade de cláusula
contratual
em
que
assume
a
condição
de
corresponsável solidária pelo pagamento da dívida
expressada
no
título
cedido.
Descabimento.
Precedentes do STJ. Distinção de institutos e das
atividades
desempenhadas
por
escritórios
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
7
“factoring” e por empresas de FIDCs Fundos de
Investimentos
em
Direitos
Creditórios.
Admissibilidade da securitização de recebíveis por
estas últimas. Expresso ajuste contratual nesse
sentido. Validade. Mantença integral da conclusão de
primeiro grau. Recurso não provido” (TJSP, 23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
100499-49.2020.8.26.0005,
Rel.
Des.
Sebastião
Flávio, j. em 02/09/2020) (destaquei).
Nesse compasso, a improcedência da ação era
medida de rigor.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004920-87.2020.8.26.0005 -Voto no 13620
8
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data e respeitada a gratuidade processual
concedida, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator